Tribunal: TJDFT
Processo: 0738674-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO NEGOCIAL. DUPLICATA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A duplicata sem aceite é exigível mediante o protesto do título e comprovação da entrega dos produtos ou realização dos serviços. É irregular o protesto quando desacompanhado de documento que confirme a entrega dos produtos ou a execução dos serviços, ou qualquer outro registro que estabeleça uma relação entre as partes envolvidas, conforme o artigo 15 da Lei 5.474/68.

2. Na espécie, a cooperativa de crédito comportou-se com negligência ao realizar o protesto sem a cautela necessária, pois deveria ter exigido o título executivo, bem como prova da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço. Logo, houve falha na prestação dos seus serviços, por isso responde de forma objetiva e solidária com o mandante pelos danos que causou à autora.

3. Nas hipóteses de inscrição indevida em cadastro de maus pagadores e/ou protesto indevido de título de crédito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado pela desnecessidade de prova do dano concreto suportado pela vítima, ainda que seja pessoa jurídica, pois pode comprometer sua honra objetiva, assim considerada a credibilidade perante a clientela e a sociedade comercial como um todo.

4. Apelação da primeira Ré não provida. Apelação da Autora provida. Unânime.